Tribunal: TJES
Processo: 5002621-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002621-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO LINO DA COSTA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANÁVEL – OMISSÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consoante cediço, cabem embargos de declaração para corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, apenas para sanar erro material, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5002621-80.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: GILBERTO LINO DA COSTA

EMBARGADA: BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao Relatório já lançado nos autos.

Conforme relatado, o Embargante sustenta, em suas razões recursais, que o v. acórdão hostilizado padece de erro material e de vício de omissão

Pois bem.

Após examinar os autos, forçoso concluir que o v. acórdão incorreu em erro material que deve ser sanado.

Conforme se verifica da conclusão do voto condutor, negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante, mantendo-se, por consequência, a decisão vergastada em sua integralidade.

Ocorre que constou da ementa do v. acórdão que ao recurso de agravo de instrumento fora dado “parcial provimento”, o que consubstancia erro material passível de correção.

Assim, sanado o erro material, a redação da ementa do v. acórdão passa a ser a seguinte:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SO SALÁRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto.”

Acerca da omissão, o Embargante aduz que não foram enfrentados os dispositivos legais indicados na petição recursal, bem como a tese de impossibilidade de interpretação extensiva do § 2º do art. 833, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, no entanto, o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões fáticas e jurídicas já abordadas no v. acórdão embargado, não havendo que se falar em omissão.

Embora assentada a premissa de que o salário, em regra, é impenhorável, ressaltou-se no v. acórdão embargado a possibilidade da mitigação da referida regra, na esteira da jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, nos seguintes termos (id 5455022):

“O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

Todavia, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e sua família.

Veja-se:

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.

2. Segundo a orientação deste Tribunal Superior, a alteração do entendimento exarado pelo aresto recorrido (a respeito da razoabilidade do percentual a ser penhorado e seu respectivo impacto na capacidade de subsistência da parte recorrente) demandaria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Agravo interno improvido.’

(AgInt no REsp n. 1.977.354/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

No mesmo sentido já me manifestei por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5004124-73.2022.8.08.0000 (em 26.10.2022), de que fui Relator.

(...)

Em razão da manifestação do Agravante no feito de origem, a MMª. Juíza de Direito a quo determinou a liberação de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado, mantendo, por outro lado, em conta judicial, a quantia correspondente a 30% (trinta por cento), isto é, R$ 1.870,49 (um mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e nove centavos).

Neste contexto, reputo adequada a redução da penhora determinada pelo Juízo a quo para 30% (trinta por cento) da quantia bloqueada, pois assegurada a subsistência familiar.

Ademais, deve-se considerar que o bloqueio ocorrera em 17.03.2022, enquanto que a decisão agravada fora proferida em 03.05.2022, sendo que o presente recurso de agravo de instrumento fora protocolado em 20.03.2023 em razão da demora na sua publicação (da decisão), circunstância que, a meu sentir, afasta o perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois decorrido substancial lapso temporal.”

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou parcial provimento, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado, nos termos da fundamentação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar